Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim.

II. A extinção do processo pelo abandono da causa prescinde de requerimento do réu quando a relação processual ainda não se aperfeiçoou.

III. A intimação pessoal de que trata o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.

IV. Apelação conhecida e desprovida.